Tribunal: TJBA
Processo: 0004461-13.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004461-13.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZELIA DAVID GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. LICITUDE DA RECUSA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão da negativa de cobertura de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio para aquisição de veículo. Os autores sustentam que, após o óbito do consorciado, ocorrido em decorrência de pancreatite aguda e linfoma não Hodgkin de células T, a seguradora recusou a quitação do saldo devedor sob alegação de doença preexistente omitida na Declaração Pessoal de Saúde, postulando a quitação do contrato, restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve má-fé ou omissão relevante do segurado ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde; (ii) estabelecer se a ausência de exigência de exames médicos prévios impede a recusa da cobertura securitária, à luz da Súmula 609 do STJ; e (iii) determinar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro exige das partes estrita observância da boa-fé e veracidade das declarações, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil, impondo ao segurado o dever de informar circunstâncias relevantes que possam influir na aceitação do risco.

4.

A Súmula 609 do STJ admite a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando demonstrada a má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios.

5.

A prova documental demonstra que, no momento da contratação, o segurado já realizava tratamento oncológico, com registros médicos desde 2009 e submissão a quimioterapia e radioterapia em 2010 e 2011, circunstância omitida na Declaração Pessoal de Saúde, na qual afirmou estar em plenas condições de saúde e negou tratamentos médicos nos cinco anos anteriores.

6.

A omissão de diagnóstico de câncer e de tratamento em curso configura violação objetiva ao dever de boa-fé, por se tratar de informação essencial à avaliação do risco, sendo irrelevante a alegação de simplicidade ou baixa instrução do segurado diante da clareza das perguntas constantes do questionário.

7.

Comprovada a má-fé, a seguradora exerce regularmente o direito de negar a cobertura, nos termos do art. 766 do Código Civil e da parte final da Súmula 609 do STJ.

8.

A licitude da recusa afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar danos morais e materiais, subsistindo a obrigação de pagamento das parcelas do consórcio após a contemplação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0004461-13.2012.8.05.0088
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram como Apelantes
ZÉLIA DAVID GOMES E OUTROS
e como Apeladas
BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA